Tribunal: TJDFT
Processo: 0745880-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Tráfico de drogas. Insuficiência de provas. Desclassificação.
Se as circunstâncias fáticas – pequena quantidade de droga, ausência de denúncia, de usuários compradores da droga e de atos típicos de traficância - não dão certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita, é caso de desclassificar o crime de tráfico para o do art. 28 da L. 11.343/06. Apelação provida.